Tribunal: TJES
Processo: 5014632-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014632-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CARLOS ANTONIO BORGES SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – EXEGESE DOS ARTS. 139, IV, 400, PARÁGRAFO ÚNICO E 537 DO CPC/2015 – E
XCESSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
DES
PROVIDO.

1
) O art. 400, parágrafo único, do CPC/2015, permite expressamente a fixação de

multa de natureza coercitiva em se tratando de determinação judicial em prol da exibição de documento ou coisa.

2
)
É perfeitamente cabível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, tal qual dispõe o Código de Processo Civil no seu art. 537.

3)
Também prevê o art. 139, inciso IV, do CPC/2015, que o juiz pode determinar, de ofício ou a pedido das partes, todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, no que se inclui a cominação de multa para o caso de descumprimento pela parte.

4)
No que se refere ao valor (R$ 300,00/dia), somente alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial e, em consulta ao feito originário, constata-se ter apresentado contestação e, em seu bojo, argumentado que os resgates foram realizados pelo próprio autor, mediante assinatura digital da solicitação, do que se denota possuir todas as informações e documentos cuja apresentação/exibição constitui objeto da tutela provisória de urgência deferida.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Banco
do
Bra
sil
S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra (Id origem 48554092) que, em “
ação de obrigação de fazer c/c danos morais
” ajuizada em seu desfavor (+1) por
Carlos Antônio Borges Silva
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que os requeridos apresentem documentação comprobatória do alegado pelo autor, devendo conter todas as informações referentes aos contratos, assim como valores resgatados e nome de quem solicitou e resgatou os dois planos de previdência VGBL BRASILPREV, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais (Id 9924855), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
não é razoável e nem proporcional a fixação de uma multa diária em valor tão elevado;

(iii)
o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de imposição de multa diária tão somente nos casos em que for suficiente ou compatível com a obrigação, sendo fixado prazo razoável para tanto;

(iv)
a aplicação de multa diária no presente caso é desnecessária, posto que bastaria a simples expedição de ofício aos cadastros de proteção ao crédito para que a medida fosse cumprida;
(v)
o valor fixado a título de multa diária não poderá destoar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(vi)
a decisão se mostra verdadeiramente absurda e poderá ocasionar o enriquecimento sem causa do agravado; e
(vii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso a fim de que a decisão agravada não produza efeitos.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Insurge-se o agravante, tão somente, contra a
multa diária
fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial no sentido de que “
o

BANCO DO BRASIL e BRASILPREV, APRESENTEM DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO ALEGADO, devendo conter descrito todas as informações referentes aos contratos com informações claras e cediças, assim como valores resgatados e nome de quem solicitou e resgatou os dois planos de previdência VGBL BRASILPREV, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada a R$ 100.000,00
”.

Embora não haja irresignação do agravante neste particular, rememoro que o Código de Processo Civil permite expressamente a fixação de

multa de natureza coercitiva em se tratando de determinação judicial em prol da exibição de documento ou coisa:

Art. 400
. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

(...)

Parágrafo único.
Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido
.

Também prevê o artigo 139, IV, do CPC/2015, que o juiz pode determinar, de ofício ou a pedido das partes, todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Assim foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, ao julgar o REsp nº 1.763.462/MG (Tema 1.000):

“(...) 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: ‘Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio,
poderá o juiz
, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva,
determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
" (Tema 1000/STJ).

3. Caso concreto: (...)”

(STJ, Segunda Seção, REsp 1.763.462/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

A propósito, é manifesto o equívoco do douto advogado subscritor do recurso que, aparentemente se aproveitando de uma peça processual antiga, invoca dispositivos da legislação processual civil não mais vigente, a exemplo dos arts. 461 e 522 do CPC/1973, além de sustentar equivocadamente a desnecessidade do arbitramento de multa diária por bastar “
a simples expedição de ofício aos cadastros de proteção ao crédito para que a medida fosse cumprida
”, quando, na verdade, a determinação a ser cumprida é de que sejam exibidos/apresentados documentos relativos aos contratos de que versa a ação originária, assim como de determinados dados/informações, como o nome de quem solicitou e efetuou o resgate dos planos de previdência contratados em nome do autor/agravado.

Feito o parêntese, retomo a análise das razões recursais, no que se refere ao ponto adequadamente recorrido, cuja finalidade é de evitar a incidência da
multa diária
fixada na decisão agravada, para tanto aduzindo o banco agravante o seu descabimento e desnecessidade.

Como dito, tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça prevê que deve ser provável “
a existência de relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido
”, o que em momento algum é negado pelo recorrente.

Portanto, não se identifica mácula na cominação das astreintes, haja vista que, sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, tal qual dispõe o Código de Processo Civil – além do já mencionado art. 400 – no seu art. 537:

Art. 537
. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No que se refere ao valor (R$ 300,00/dia) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial e, em consulta ao feito originário, verifico que o agravante apresentou
contestação
(Id origem 50353832) e, em seu bojo, argumentou que os resgates foram realizados pelo próprio autor, mediante assinatura digital da solicitação, do que se denota possuir todas as informações/documentos cuja apresentação/exibição constitui objeto da tutela provisória de urgência deferida.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe nego provimento
.

É como vot
o
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.